Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-62.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001935-62.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
apelantes FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA e ELISEU SOARES FERREIRA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral dos Drs.
Procurador de Justiça Alfredo Coimbra e João Thiers Fernandes Lobo, deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-62.2015.8.26.0445 -Voto no 16.648
2
Apelação Cível no 1001935-62.2015.8.26.0445
Apelantes: Felipe Francisco César Costa e Eliseu Soares Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 16.648
Ementa:
Improbidade
administrativa.
Processo
legislativo de criação de cargo comissionado.
Favorecimento
do
agente
comissionado
nomeado. Inexistência do elemento subjetivo
da infração. Ação ora julgada improcedente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 502/520 e de fls. 564/566, cujo
relatório é adotado, assim julgou a presente ação civil pública de promoção
de responsabilidade por improbidade administrativa cumulada com pedido
de exoneração de servidor público e obrigação de não fazer:
Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA e
ELISEU SOARES FERREIRA e, em consequência,
RESOLVO O MÉRITO nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para
CONDENAR os réus 1) FELIPE FRANCISCO CÉSAR
COSTA e 2) ELISEU SOARES FERREIRA na prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-62.2015.8.26.0445 -Voto no 16.648
3
de ato de improbidade administrativa previsto no artigo
11, "caput", e inciso I, da Lei no 8.429/92, aplicando-
lhes, respectivamente, as seguintes sanções: 1-a)
perda da função pública que eventualmente esteja
exercendo, 1-b) suspensão dos direitos políticos por
três anos e 1-c) pagamento de multa civil equivalente
a 8 (oito) vezes o valor da última remuneração
recebida na função pública exercida (FELIPE); bem
como 2) pagamento de multa civil equivalente a 5
(cinco) vezes o valor da última remuneração recebida
na função pública exercida (ELISEU).
Reconheço, ainda, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, a
ilegitimidade passiva da requerida CÂMARA DE
VEREADORES DE PINDAMONHANGABA e julgo
extinto o feito sem resolução do mérito.
Julgo, por fim, por perda superveniente do
interesse de agir, extinto o processo, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, no que se refere aos
pedidos
para
reconhecimento
incidental
da
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.745/2015,
bem como de exoneração do ocupante do cargo de
assessor da mesa diretora e obrigação de não fazer,
consistente
em
determinação
à
Câmara
para
abstenção de nomeações com fulcro na lei em
referência.
Concluiu o julgado que o réu Felipe, Presidente da
Câmara de Vereadores, cometeu o ilícito ao nomear o corréu Eliseu para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-62.2015.8.26.0445 -Voto no 16.648
4
cargo de Assessor da Mesa da Câmara, desprovido de atribuições típicas a
que se destinaria, em burla a todos os expedientes de controle da
administração anteriores que resultaram na aprovação de lei de extinção do
cargo de Assessor da Presidência da Câmara nove meses antes e a
consequente exoneração do mesmo Eliseu, tudo de modo a beneficiá-lo.
Apelam ambos os réus a reclamar a improcedência da
ação, porque a lei nova que criou o cargo de Assessor da Mesa da Câmara
não padece de vício de constitucionalidade, não constitui afronta à
recomendação anterior do TCE de regularização de cargos em comissão e
tampouco ao estabelecido em TAC entabulado com o Ministério Público, e
porque a nomeação foi decidida pela Mesa e visou o interesse público (fls.
574/598).
O recurso foi processado e respondido (fls. 607/622), e o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento (fls.
641/650).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O cargo de Assessor da Mesa veio a ser extinto por força
de lei aprovada pela edilidade de Pindamonhangaba (fl. 169).
Admite-se o caráter meramente burocrático do cargo de
Assessor da Mesa criado pela lei local nove meses após a extinção do
cargo de Assessor da Presidência, este objeto de recomendação do TCE
na decisão copiada às fls. 132/136, de modo a se reconhecer a
irregularidade à luz do comando constitucional que excepciona do regime
dos concursos públicos os cargos destinados à direção, chefia e
assessoramento - art. 37, inciso V, da Constituição Federal.
A conclusão é para efeitos do presente julgamento e tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-62.2015.8.26.0445 -Voto no 16.648
5
assento no rol de atribuições avaliado na sentença apelada, e no qual nada
se lê além de funções subalternas desprovidas de caráter técnico: controlar
agendas, controlar prazos, comunicar-se com munícipes, facilitar a
comunicação entre membros da Mesa, entre outras.
Disto não se chega à caracterização da improbidade
administrativa imputada individualmente ao Presidente da Câmara pela
produção coletiva da lei instituidora do cargo comissionado, e que não pode
estar assentada na simples posição institucional do requerido.
A prova do dolo de burlar os processos e mecanismos de
controle da administração estaria na demonstração de que o Presidente da
Câmara, individualmente, e mediante manipulação ao processo legislativo
(produção coletiva da lei), orientou o exercício de suas competências legais
para favorecer o contratado e desviar-se da satisfação do interesse público
na prática do ato concreto de nomeação.
E nada disto se encontra nos autos, não servindo o
simples fato da relação de confiança inerente ao comissionamento de prova
do elemento subjetivo da infração.
Nestas condições, e não obstante o respeito ao
entendimento adotado na r. sentença apelada, a pretensão recursal deve
ser acolhida para ser julgada improcedente a ação civil pública em exame.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator